Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA (JUÍZO SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE CRIME DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Hipótese em que, após instrução probatória, o Ministério Público, titular da ação penal, concluiu pela inexistência de lastro para o oferecimento de denúncia pelo crime de tráfico de drogas, mas, sim, pela conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006, que disciplina o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, definido como de menor potencial ofensivo, na forma do artigo 61, da Lei n° 9.099/1995, e cuja competência para processamento e julgamento é atribuída ao Juízo do Juizado Especial Criminal.